Tribunal: TJBA
Processo: 0300035-21.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0300035-21.2016.8.05.0256

COMARCA DE ORIGEM: TEIXEIRA DE FREITAS

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0300035-21.2016.8.05.0256

APELANTES: GLEMAR SANTOS DAS NEVES E JORGE LUÍS RODRIGUES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSOS DEFENSIVOS.

J
ORGE LUÍS RODRIGUES DE OLIVEIRA.
CERTIDÃO DE ÓBITO NOS AUTOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

GLEMAR SANTOS DAS NEVES.
ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA QUANDO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. RÉU ENCONTRADO EM POSSE DA
RES FURTIVA
. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO CORRÉU EM FASE JUDICIAL. CONFISSÃO DO APELANTE NA FASE ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE
EX OFFICIO.
READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Provada a autoria delitiva pela convergência das provas produzidas em juízo, impõe-se a condenação.

Versão defensiva que não encontra amparo nos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo.

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 0300035-21.2016.8.05.0256, da comarca de Teixeira de Freitas, em que figuram como apelantes Jorge Luís Rodrigues de Oliveira e Glemar Santos das Neves e como apelado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Glemar Santos das Neves, bem como extinguir a punibilidade de Jorge Luís Rodrigues de Oliveira, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

11 (APELAÇÃO Nº 0300035-21.2016.8.05.0256)